Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA COM TRANSTORNOS NEURODIVERSOS. OFENSAS PROFERIDAS POR FUNCIONÁRIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR FORÇADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais ajuizada contra instituição de ensino particular. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da escola por conduta ofensiva praticada por funcionária no exercício de suas funções, fixando a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). O apelante pleiteia a majoração do valor da reparação, sustentando sua insuficiência diante da gravidade do ato, da hipervulnerabilidade da vítima — criança com transtorno opositor desafiador (TOD) e TDAH — e da alta capacidade econômica da ré.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais atende, de forma adequada, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, à gravidade do dano, à condição da vítima e à função pedagógica e punitiva da sanção civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições de ensino, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, bastando para sua configuração a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
4. A funcionária autora das ofensas ocupava cargo de coordenação pedagógica e agiu no exercício de suas funções. Por essa razão, não se aplica a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, pois a funcionária não se enquadra como "terceiro" estranho à organização da prestadora de serviço.
5. As ofensas proferidas pela funcionária, em diálogo telefônico com a genitora do menor, revelaram ambiente hostil e desrespeitoso, incompatível com a função educativa da escola e agravadas pela condição de neurodivergência da criança, que demanda especial atenção e cuidado.
6. O dano moral restou caracterizado pelo abalo psicológico e pela ruptura abrupta do ambiente escolar, que acarretou sofrimento e dificuldade de adaptação da criança à nova instituição de ensino, ultrapassando os meros dissabores cotidianos.
7. A fixação originária em R$ 6.000,00 mostrou-se desproporcional frente à conduta lesiva e à situação fática, especialmente considerando o capital social da instituição, atualmente superior a R$ 356 milhões, e sua proposta de acordo no valor de R$ 5.000,00.
8. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
9. A majoração para R$ 15.000,00 revela-se mais adequada, equilibrando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar do caráter punitivo-pedagógico da indenização, mas também reconhecendo a medida corretiva adotada pela ré com a demissão por justa causa da funcionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos morais causados por funcionária no exercício de suas funções, ainda que esta tenha agido em razão de condição psiquiátrica.
2. A exposição de criança com necessidades especiais a ambiente escolar hostil enseja reparação por dano moral, sobretudo quando resulta em transferência forçada de escola.
3. A fixação do valor da indenização deve observar a hipervulnerabilidade da vítima, a gravidade da conduta lesiva e a capacidade econômica do ofensor, visando assegurar as funções compensatória, sancionatória e preventiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; 227; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 34; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; ECA, art. 4o, parágrafo único, b; Lei no 13.146/2015, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 10.11.2015, DJe 28.03.2016; STF, AI 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 11.12.2004; TJDFT, Acórdão 1405939, 1a Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 09.03.2022, DJE 05.04.2022.